Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733786-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADEMILTON VANDERLEI DE NOVAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEMILTON VANDERLEI DE NOVAIS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora paciente, pela prática da infração penal prevista no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, para início do cumprimento em regime semiaberto, e manteve a prisão preventiva do acusado (id. 75104745 - Pág. 2/7). No presente Habeas Corpus, a defesa alega que a prisão preventiva deve ser revogada, diante da violação à liberdade do paciente, porquanto ausentes os fundamentos que justifiquem o encarceramento cautelar. Sustenta que a Magistrada sentenciante se baseou em fundamentos genéricos para manter a prisão preventiva, destacando encontrar-se o paciente preso desde 06/04/2025, data em que foi autuado em flagrante, restando a prisão em flagrante convertida em preventiva em 08/04/2025. Aponta ter o acusado cumprido mais de 04 (quatro) meses de prisão cautelar em regime fechado, período que se revela desproporcional à pena imposta e ao regime semiaberto estabelecido, o que configura constrangimento ilegal, fazendo jus, desta forma, à progressão para o regime aberto, diante do cumprimento de mais de 20% (vinte por cento) da pena imposta. Faz menção ao princípio da homogeneidade, à demonstração do fumus boni juris e do periculum in mora e ao direito à detração penal, tornando-se injustificável a manutenção da prisão do paciente em condições mais severas e incompatíveis com as estabelecidas na sentença. Argumenta que diante da situação pessoal do agente e dos fatos, nos quais não houve grave ameaça, revela-se que a conduta do acusado pode ser censurada por outras medidas cautelares diversas da prisão. Com esses argumentos, requer seja o presente remédio constitucional conhecido e provido para que, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do acusado, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da Magistrada singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública, sobretudo diante da prolação da sentença. Por oportuno, cito a decisão pela qual a Magistrada a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o paciente, e mantendo a sua prisão preventiva (id. 241299250 - Pág. 1/6): “(...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ADEMILTON VANDERLEI DE NOVAIS pela prática da infração penal prevista no art. 155, caput, do Código Penal. Atenta às diretrizes estabelecidas no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988 e ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. 4. DOSIMETRIA Na primeira fase da dosimetria, quanto ao exame da culpabilidade, verifico que a conduta extrapolou a reprovabilidade inerente ao tipo penal, visto que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena, o que demonstra não apenas insubordinação à ordem jurídica vigente, mas também desprezo para com as regras e disciplina próprias de quem está cumprindo pena, deixando evidente que a atuação estatal não tem sido suficiente para coibir a reiteração delitiva do acusado. Acerca do cabimento da valoração negativa desta circunstância judicial, confira se: (...) 1. É entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o réu comete o crime enquanto está cumprindo pena por delito anterior, não havendo que se falar em bis in idem. 2. A justificativa para o aumento, referente à valoração negativa da culpabilidade, é o pouco interesse do acusado em agir conforme a ordem vigente, sendo, portanto, diversa da justificativa utilizada no âmbito da execução penal, a qual pune o agente pelo descumprimento das regras estabelecidas para gozo da prisão domiciliar. Logo, não se verifica uma dupla punição ao réu. (...) (Acórdão 1738033, 07024254820238070012, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acusado é portador de bons antecedentes, tendo em vista que em sua folha de antecedentes não há qualquer condenação definitiva apta a ser avaliada nesta fase da dosimetria. Quanto à sua personalidade, à sua conduta social e aos motivos da infração penal, não há nos autos elementos de prova que possam justificar avaliação negativa. As circunstâncias do delito não destoam daquelas naturais a infrações penais dessa natureza, razão pela qual não há razão para qualquer avaliação negativa. As consequências do crime em nada agravam a sua situação, não merecendo, pois, maiores considerações e desdobramentos. Por fim, não há que se falar, nesta dosimetria, de avaliação negativa do comportamento da vítima. Assim, nota-se que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, 1 (uma) foi considerada desfavorável ao réu, razão pela qual deve a pena base ser exasperada. Como fração de aumento, adoto o entendimento de que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, deve-se exasperar a pena base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominada pelo Legislador. No caso dos autos, como apenas uma circunstância foi avaliada de forma negativa ao réu, exaspero a pena base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito praticado por ele e fixo a pena base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, noto que está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal). Por outro lado, o réu é reincidente em razão da sua condenação nos autos da ação penal de no 0705273-76.2021.8.07.0012. Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (Tema 585, julgado na sistemática dos recursos repetitivos). Assim sendo, aplico esse entendimento e mantenho a pena intermediária, nesta fase da dosimetria, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, não vislumbro a presença de causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva para a infração penal de furto em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Cada dia multa deverá ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido nos termos da lei. Considerando o disposto no art. 33 do Código Penal, a quantidade de pena ora fixada, bem como a reincidência, determino que o acusado Ademilton Vanderlei de Novais inicie o cumprimento de sua pena no REGIME SEMIABERTO. Não há que se falar em detração nesta sentença, tendo em vista que o réu não ficou preso por este processo por tempo suficiente para obter a progressão de regime. O acusado Ademilton Vanderlei de Novais não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual não é possível substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Assim como não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, o acusado Ademilton Vanderlei de Novais também não preenche os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual também não é possível a suspensão da pena privativa de liberdade. 5. DISPOSIÇÕES FINAIS O réu respondeu preso a este processo. Analisando os autos, entendo que as mesmas razões que justificaram a decretação de sua prisão preventiva ainda se mantêm presentes, ainda mais agora, diante de um decreto condenatório. Assim, mantenho a prisão preventiva do réu Ademilton Vanderlei de Novais e recomendo-o na prisão em que se encontra, com adequação da custódia ao regime ora fixado, isso a partir da distribuição da carta de guia. Ressalto que, após a distribuição da carta de guia provisória ou definitiva, haverá adequação imediata do local da custódia ao regime fixado, salvo se por outro motivo também estiver preso. (...)” (grifei) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que não há razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que se amoldam ao próprio tipo penal, não tendo a Magistrada a quo versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, ao menos em tese, o paciente é reincidente em crime doloso, tendo sido condenado por tentativa de furto qualificado. Não bastasse, o paciente ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de crime de furto qualificado (id. 232018206 - Pág. 2), além de ter sido condenado na origem, por crime de furto, situações que demonstram a reiteração criminosa do acusado. Desse modo, entendo que se fazem presentes, ao menos por ora, a medida extrema da segregação cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial “na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário” (id. 232018206 - Pág. 2). Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social. Ademais, não é demasiado reforçar que os pedidos de detração e progressão de regime devem ser submetidos ao juízo da execução, que possui melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos para o alcance de regime menos gravoso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra autoridade coatora que prolatou sentença condenatória em desfavor do paciente, pelos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo-lhe cominada a pena privativa de liberdade de 11 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão cautelar, invocando desproporcionalidade e desnecessidade da medida, considerando o tempo já cumprido e a possibilidade de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória, em face da alegada desnecessidade da medida; e (ii) examinar se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva é mantida para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas anteriores, o que caracteriza grave ameaça à integridade da vítima. 5. A existência de antecedentes criminais, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e contravenção no contexto da Lei Maria da Penha, reforça a necessidade da prisão cautelar para prevenir novas infrações, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 6. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, considerando que o paciente apresenta comportamento delitivo reiterado, justificando a excepcionalidade da medida cautelar. 7. Não cabe habeas corpus para discutir a progressão de regime, que demanda análise de provas pelo juízo de execução, conforme entendimento consolidado na Súmula no 15, deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem de habeas corpus denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, II; 319; CP, arts. 147, caput; 150, §1o; 69, caput; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos II e III; art. 7o, incisos I e II.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213493 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19-06-2023; TJDFT, HC 0725591-14.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024.(Acórdão 1944362, 0745847-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Outrossim, há de se considerar a ressalva encartada na sentença pela Magistrada a quo, no sentido de que “após a distribuição da carta de guia provisória ou definitiva, haverá adequação imediata do local da custódia ao regime fixado, salvo se por outro motivo também estiver preso” (id. 75104745 - Pág. 7). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Logo, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensa-se as informações pela autoridade coatora. Vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora